Tribunal: TJBA
Processo: 8000839-40.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000839-40.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARCELO LOPES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA, PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO, JULIANA SLEIMAN MURDIGA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS. ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno em apelação cível interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mantendo sentença que determinou a limitação da capitalização de juros à periodicidade anual e a aplicação da taxa média de mercado para os juros remuneratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do julgamento monocrático realizado com base no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, bem como analisar a correção da decisão que manteve a sentença quanto à limitação da capitalização de juros e aplicação da taxa média de mercado. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra amparo legal no art. 932, IV, do CPC, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando este for contrário ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 568 do STJ. 4 A decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência pacífica sobre contratos bancários, notadamente quanto à aplicação da Súmula 530 do STJ na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada pela ausência do contrato original nos autos. 5. A capitalização mensal de juros somente é permitida quando expressamente pactuada, o que se presume pela previsão da taxa anual em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ), requisito não demonstrado pela ausência do contrato original. 6. As tarifas bancárias são válidas quando efetivamente prestados os serviços correspondentes, conforme entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), não havendo elementos para afastar sua validade no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É válido o julgamento monocrático fundamentado no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ quando a decisão se baseia em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 2. Na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada por ausência do contrato original, aplica-se a taxa média de mercado (Súmula 530 do STJ). 3. A capitalização mensal de juros somente é permitida quando expressamente pactuada e demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV; 1.021, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 530, 539, 541, 568; REsp 1.578.553/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.